Tribunal: TJDFT
Processo: 0750903-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0750903-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravada: V.R.C. Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos do processo no 0104502-90.2011.8.07.0015. À agravada para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (dias) dias, nos moldes do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 30 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator